Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008421-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 650.507.701-49 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CUIABA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 04.727.670/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOSEVELT LEITE DE SOUZA - CPF: 551.917.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o executado somente pode ter seus ativos financeiros bloqueados, quando devidamente citado e não pagar ou nomear bens à penhora, em observância ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de no
22683-71.2013.8.11.0041
, determinou a penhora e/ou arresto de valores e bens em nome da pessoa jurídica e de seus sócios, no valor do débito exequendo apontado na CDA.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, para a validade do processo é indispensável a citação do executado.

Argumenta que houve o bloqueio do valor de R$13.231,61 (treze mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) em suas contas bancárias, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, considerando a ausência de oportunização ao executado de promover o pagamento do débito ou nomear bens à penhora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores indevidamente penhorados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou deferido, conforme id. 8296526.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso moveu Ação de Execução Fiscal em desfavor de Cuiabá Industria e Comércio de Papeis Ltda., figurando como corresponsáveis pelo débito tributário, Roosevelt Leite de Souza, e o ora Agravante.

O Juízo de 1o Grau, determinou a penhora e/ou arresto de valores e bens, em nome da pessoa jurídica e dos seus sócios.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, para o decreto de indisponibilidade de bens, mostra-se necessária prévia tentativa de citação do Executado, o que não restou observado no caso em apreço.

Pois bem.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível a citação do executado para fins de bloqueio de ativos financeiros, oportunizando a este promover o pagamento do débito ou nomear bens à penhora, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. (...)
Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud.
(...)” (AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso concreto, em princípio, depreende-se que o Juízo de 1o Grau, ao proferir decisão, decidiu em dissonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a reforma de decisão que decretou a indisponibilidade de bens, sem previa citação do executado, trata-se de medida imperativa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para ratificar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal,

determinando o desbloqueio dos valores penhorados de forma indevida, nas contas bancárias de titularidade do Agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
, interposto por
Jonatas Eduardo de Miranda Campos
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si
Cuiabá Indústria e Comércio de Papéis Ltda
e
Roosevelt Leite de Souza
, determinou
a
constrição de valores e de bens via BacenJud e Renajud.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para ratificar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, determinando o desbloqueio dos valores penhorados de forma indevida, nas contas bancárias de titularidade do Agravante
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas Bacenjud e Renajud.

[...]

‘
In casu
’, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (Bacenjud) e bens (Renajud) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema Bacenjud intime o executado para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema Renajud intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas Bacenjud e/ou Renajud, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual no 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.

Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 8172897, fls. 6/7).

Cuida-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.224,62: sete mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(certidão de dívida atina no 20112429, Id. 8172894, fls. 4/5), em que a inicial foi protocolada em 5 de junho de 2013 (
Id. 8172894, fls. 1
) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 1o de junho do mesmo ano (Id. 8172894, fls. 6/7).

Na data de 15 de dezembro de 2015, foi realizada a tentativa de citação da empresa executada Cuiabá Indústria e Comércio de Papéis Ltda, e de seus sócios Jonatas Eduardo de Miranda Campos e Roosevelt Leite de Souza pelo correio, que restaram infrutíferas (Id. 8172895, fls. 4/6).

A Fazenda Pública, na data de 16 de novembro de 2018, manifestou no sentido de informar que a empresa executada “
encerrou suas atividades
[...]
, após a propositura da presente ação
”, e pleiteou pelo prosseguimento da ação com a citação de Jonatas Eduardo de Miranda Campos pelo correio, em novo endereço apresentado, e com a citação de Roosevelt Leite de Souza por edital (Id. 8172895, fls. 8/9).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, a Fazenda Pública, na data de 14 de maio de 2019,
requereu a
constrição de valores e bens via BacenJud e Renajud (Id. 8172897, fls. 4/5), a ser deferido em 3 de junho de 2019 (Id. 8172897, fls. 6/7).

Em decorrência, foi bloqueado o montante correspondente a R$ 13.231.61: treze mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos na conta do executado Jonatas Eduardo de Miranda Campos (extrato do Sistema Bacenjud, Id. 8172897, fls. 10/11).

Pois bem.

É certo que a determinação de bloqueio de valores via BacenJud, somente ocorrerá quando o executado,
validamente citado
, não realiza o pagamento do débito ou garanta o juízo, ou quando não localizados bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda.

Art. 185-A. Na hipótese de
o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial
. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005). [sem negrito no original]

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a constrição de valores ou de bens deve ser precedida de prévia tentativa de citação do executado, ou que a citação seja com ele concomitante.

[...] 3.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema Bacenjud
.

4.
A medida de bloqueio de dinheiro, via Bacenjud, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão
. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1467775/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de março de 2020). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1754569/RS, Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud
. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do Bacenjud, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/04/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1780501/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 11 de abril de 2019). [se, negrito no original]

Dessa forma, diante da ausência de citação prévia do executado, a liberação dos valores bloqueados via BacenJud é medida que se impõe.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono, para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021